Tribunal: TJMT
Processo: 1025554-39.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025554-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ZOLMIR LUIZ DE COSTA - CPF: 275.785.930-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ITAÚBA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – USO DE FOGO EM ATIVIDADE AGROPASTORIL COM DESTRUIÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENT
E
–– AUTUAÇÃO DA SUPOSTA INFRAÇÃO AMBIENTAL PELO IBAMA –
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO –
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO LIMINAR – OBSEVÂNCIA DO ARTIGO 225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E COIBIÇÃO DE ATIVIDADES DEGRADANTES –

INCIDÊNCIA DOS PR
INCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E PREVENÇÃO –
DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES NA
ÁREA SUPOSTAMENTE DEGRADADA,
REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DA PROPRIEDADES E AVERBAÇÃO DA LIDE À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL –
––
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

1.

A probabilidade do direito se mostra presente em decorrência da demonstração
de degradação
ambiental

por meio de auto de infração lavrado por servidor público do IBAMA, que possui presunção de veracidade.

2.
Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a adotar as medidas necessárias a se abster de utilizar a área objeto da degradação ambiental, bem como de promover a apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD e adotar todas as medidas
necessárias à recomposição ambiental,
perante o órgão ambiental competente.

3. A determinação de inscrição da demanda no registro de imóveis se mostra extremamente relevante, em virtude da natureza
propter rem
da obrigação de reparar os danos ambientais, de modo a preservar direitos de futuro adquirente de boa-fé do imóvel, além de se revelar como cautela menos onerosa, porquanto, não importa em restrição ao direito de propriedade e mantém o objetivo de prevenir interesse de terceiro.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
ZOLMIR LUIZ DE COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 0002369-60.2018.8.11.0096, código 91392 ajuizada em desfavor de
Zolmir Luiz de Costa,
que indeferiu o pedido de liminar, que objetivava fosse determinada a suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente, decorrentes da queimada ilegal de vegetação nativa, sem autorização ambiental, além da elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada, bem como a inscrição da demanda na matrícula do imóvel.

Aduz, em síntese, que, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública com pedido de Tutela de Urgência contra o Agravado objetivando sua condenação em obrigações de fazer, não fazer e pagar, em razão de ter o requerido causado degradação ao meio ambiente, bem difuso.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que, em observância ao princípio da precaução, busca-se garantir que a obrigação de recompor a área seja liminarmente determinada pelo Poder Judiciário, até mesmo porque, a urgência da medida merece ser presumida em favor do meio ambiente, garantindo, com a reconstituição da vegetação, o restabelecimento do equilíbrio ecológico.

Assevera que, os efeitos negativos decorrentes da queimada evidenciada no auto de infração, documento público que goza de presunção de legalidade e legitimidade, bem como as implicações oriundas da inércia do poluidor (por não fazer, de imediato, para recompor o meio ambiente), têm efeitos imediatos, independentes dos contornos processuais, o abandono de medidas inaugurais de reparos ampliará, em demasia, os prejuízos transindividuais, pois, quanto maior a demora no procedimento de reparação do dano, menor a probabilidade de se alcançar o status quo ante na reconstituição do bem lesado.

Afirma, também, que, restou demonstrada a necessidade de elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada, para se aferir a eficácia das medidas propostas, bem como sua adequação às necessidades ambientais, evitando-se, assim, medidas incipientes ou predatórias.

Por fim, defende a necessidade de inscrever a presente demanda à margem da matrícula do imóvel, em observância à segurança jurídica e a publicidade registral, garantindo que todas as informações de relevância da propriedade estejam prontamente disponíveis no próprio título.

Por essas razões, ressaltando a caracterização dos requisitos autorizadores, pugna pela concessão do efeito ativo ao recurso, para que seja determinada, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal que:

1) o Agravado se abstenha de derrubar árvores e utilizar a área afetada em suas atividades, devendo a mesma ser isolada/não utilizada ate ulterior decisão do Poder Judiciário, sob pena de multa diária, na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, com fulcro no art. 536, §1, do Código de Processo Civil, a ser revertida para o FEMAM – Fundo Estadual do Meio Ambiente;

2) o Agravado adote perante os órgãos ambientais todos os procedimentos necessários a regularização ambiental da sua propriedade (adesão ao Programa de Regularização Ambiental de Mato Grosso – PRA-MT, providenciando durante o seu trâmite o Cadastro Ambiental Rural (CAR), eventual Proposta de Compensação de Reserva Legal, o Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA), Termo de Compromisso e Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural (APF), colacionando aos autos os respectivos protocolos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária, na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, com fulcro no art. 536, §1°, do Código de Processo Civil, a ser revertida para o FEMAM – Fundo Estadual do Meio Ambiente;

3) seja oficiada a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) para que fiscalize o cumprimento do decisum;

4) seja determinada, via ofício, ao Cartório de Registro de Imóveis a averbação da presente ação civil pública a margem da matrícula do imóvel objeto desta ação, qual seja: matrícula originaria da Matrícula n. 10.310, do Livro 02, do serviço registral de Colíder (os imóveis situados na Comarca de Itaúba anteriormente registrados no serviço registral de Colider/MT), cujo proprietário é o Requerido ZOLMIR LUIS DA COSTA (CPF n. 275.785.930-72), remetendo-se cópia aos autos.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A certidão de ID nº 68579965 atesta a dispensa do recolhimento de preparo recursal pelo Ministério Público Estadual, nos termos do art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e do art. 73, §1º, do Regimento Interno do TJMT.

A liminar foi deferida em parte por esta Relatora (ID n.
71205483)
, apenas para determinar a suspensão das atividades limitadas à área degradada, bem como para que seja realizada a averbação da Ação Civil Pública nº 0002369-60.2018.8.11.0096, código 91392 na matrícula nº 10.310, do Livro 02, do Serviço Registral de Colíder.

As informações foram colacionadas no ID nº
71598967
, consignado a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, bem como que o Agravante cumpriu ao disposto no art. 1.018 do CPC.

A certidão de ID n.
77631955
, atesta o decurso do prazo sem a apresentação de contrarrazões pelo Agravado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID n.
78549469
manifestou pelo
provimento do agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual, com o objetivo de que seja reformada a decisão de primeiro grau para conceder a antecipação da tutela recursal pretendida.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 27 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 0002369-60.2018.8.11.0096, código 91392 ajuizada em desfavor de
Zolmir Luiz de Costa,
que indeferiu o pedido de liminar, que objetivava fosse determinada a suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente, decorrentes da queimada ilegal de vegetação nativa, sem autorização ambiental, além da elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada, bem como a inscrição da demanda na matrícula do imóvel.

Inicialmente, impende ressaltar que, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Como se sabe, a probabilidade do direito, tradicionalmente conhecida como
'fumus boni juris'
, refere-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito buscado pela parte, ou seja, a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante.

Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, também conhecido como
'periculum in mora'
, é aquele irreparável ou de difícil reparação. Sobre esse requisito, vem à baila a lição de Didier Jr.:

Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, a hipótese ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, III) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito (DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10. ed. Salvador: ed. JusPodivm, 2015).

Extrai-se dos autos que, ao indeferir o pedido de liminar, o Magistrado Singular consignou que,

malgrado tenha sido juntados diversos documentos pelo Parquet que comprovam que houve a queimada, o que indica a existência da probabilidade, porém afastado o perigo de dano, visto que a existência de indicativo da queimada não é o suficiente para concessão de tutela de urgência de modo a impedir o uso da propriedade, até mesmo porque o fato acorreu em uma época do ano de muita seca no Estado de Mato Grosso, existindo diversas queimadas não intencional nesse período, o que será aclarado com o advento do contraditório, o que obviamente não isenta a responsabilidade pela reparação do dano, caso comprovado.

É cediço que, o
dever de proteção ao meio ambiente e possui previsão legal na Constituição Federal, a dispor que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (artigo 225) e, ainda, que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados (§ 3º).

Por sua vez, partindo da premissa de que em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória.

Compulsando os autos, observa-se
que,

o Agravado foi atuado por fiscal do IBAMA, por meio do auto de infração nº 9049231-E, por ter colocado fogo em uma área de 157,35 hectares de área agropastoril, em região amazônica (a qual goza de especial atenção), em período proibido para o uso do fogo, na propriedade rural denominada “Fazenda Esmeralda”, localizada na zona rural de Itaúba/MT.

Ressalta-se que, o auto de infração fora lavrado por servidor público do IBAMA e, como sabido, este possui presunção de veracidade, ou seja, os fatos alegados e afirmados pela Administração Pública são tidos como verdadeiros até prova em contrário.

Nesse sentido:

“... DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – TUTELA LIMINAR INDEFERIDA – DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL – EMBARGO DE PARTE DA PROPRIEDADE PELO ÓRGÃO DA SEMA/MT – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 798 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento de medida liminar, em Ação Cautelar, pressupõe a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como da presença de “fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação” (CPC, art. 798).
O direito alegado pelo recorrente exige instrução probatória na ação de base, porquanto o Auto de Infração e o Termo de Embargo/ Interdição da propriedade possuem presunção iuris tantum de veracidade, não desconstituído nesta quadra recursal.

(TJMT – AI 119350/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1-3-2016, publicado no DJE 4-3-2016). ” [Destaquei].

Segundo dispõe o art. 116, § 1º, da Lei Complementar nº 232/2006, que altera o Código Estadual do Meio Ambiente, o
embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais
. E, ainda, o § 2º, que
i
ndependentemente da existência de infração, poderá ser determinada a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora de poluição,
nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da população. [Destaquei]

Somado a isso,
a cautela recomenda a imposição da medida de suspensão das atividades no local específico da área degradada pelo uso ilegal de fogo
, a fim de evitar prejuízos à efetiva recuperação da área –
eis que em matéria ambiental, sobreleva-se o princípio da prevenção.

Ainda, sobre o tema de tutela antecipada em prol do meio ambiente, esta E. Corte já decidiu,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
USO DE FOGO EM ATIVIDADE AGROPASTORIL COM DESTRUIÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA – RESERVA LEGAL – DANO AMBIENTAL – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO
- IMPOSSIBILIDADE PARCIAL DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA – LIMITAÇÃO NA ÁREA DE RESERVA LEGAL DEGRADADA ATÉ A DEVIDA REGULARIZAÇÃO – RECURSO - PARCIALMENTE PROVIDO.

A Lei Complementar nº 232/2006, que altera o Código Estadual do Meio Ambiente, diz em seu art. 116, § 1º, que o embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais. E, ainda, o § 2º que independente da existência de infração, poderá ser determinada a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora de poluição, nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da população. Se há fortes indícios de danos ao meio ambiente, consistentes em queimadas, degradação ambiental e de falta de regularização rural, por cautela para se evitar a continuidade de eventuais prejuízos à conservação do meio ambiente, deve ser mantida a antecipação da tutela – eis que em matéria ambiental, sobreleva-se o princípio da prevenção. A suspensão total das atividades na propriedade do Agravante demonstra, ser medida excessiva, razão pela qual deve ser limitada à área de reserva legal degradada, a ser indicada pelo órgão ambiental competente, ante a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao Recorrente
.

(TJ-MT - AI: 10035541620188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 6/9/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/9/2019).

Ressalto, por oportuno, que, deve ser determinado o Embargo ou Suspensão das Atividades

apenas

em relação à área supostamente degradada até a efetiva recuperação, com o fim precípuo de garantir a regeneração da vegetação objeto de degradação ambiental.

De igual modo,

vislumbra-se a necessidade de impor ao Agravado a obrigação de
apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD ao órgão ambiental e de tomar todas as medidas
necessárias à recomposição ambiental,
porquanto, ciente da irregularidade, não pode o causador do dano relegar ao futuro a solução da questão, sobretudo porque,
conforme anteriormente ressaltado,
nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA – AUTUAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DEVER DE REPARAR O DANO –
APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – OBRIGATORIEDADE
– AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – APLICÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção “juris tantum” de legalidade, legitimidade e veracidade, de modo que presumem-se válidos os atos administrativos até prova cabal e taxativa em contrário.
Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar e protocolar, no órgão ambiental competente, o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD
, sob pena de multa diária, em atenção ao que estabelece o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil. A averbação da demanda na matrícula do imóvel, aplicável, na hipótese, “serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral e com os direitos do consumidor”.

(
TJ-MT 10007767320188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 24/5/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/5/2021). [Destaquei]

Por fim, quanto à inscrição da demanda no registro de imóveis, entendo que se mostra extremamente relevante, em virtude da natureza
propter rem
da obrigação de reparar os danos ambientais, de modo a preservar direitos de futuro adquirente de boa-fé do imóvel, se revelando como cautela menos onerosa, porquanto, não importa em restrição ao direito de propriedade e mantém o objetivo de prevenir interesse de terceiro.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA — AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL — AUSÊNCIA —
AUTUAÇÃO — RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA — DEVER DE REPARAR O DANO — APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREADE GRADADA (PRAD) — OBRIGATORIEDADE -
AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL — APLICÁVEL
.

O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar e protocolar, no órgão ambiental competente, o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, sob pena de multa diária, em atenção ao que estabelece o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil.
A averbação da demanda na matrícula do imóvel, aplicável, na hipótese, “serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral e com os direitos do consumidor”
. Recurso provido, em parte.

(TJ-MT - AI: 10007792820188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 6/9/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/9/2019). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO E EXTRAÇÃO DE MADEIRAS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC –
OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO AMBIENTAL – NATUREZA PROPTER REM – AVERBAÇÃO DA DEMANDA À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL — NECESSIDADE
- RECURSO PROVIDO.

Presente a prova inequívoca da verossimilhança das alegações e o perigo de dano de incerta reparação é de ser concedida a antecipação de tutela para minimizar o dano ambiental, consistente abstenção de desmatamento ou conduta lesiva ao meio ambiente, apresentação de cronograma de replantio das árvores extraídas, abstenção de atividade de pecuária na área desmatada e apresentação de Cadastro Ambiental Rural, de modo a impedir a continuidade da lesão ao meio ambiente (CF, artigo 225), com averbação da ação civil pública na matrícula imobiliária.

A responsabilidade pelo dano ambiental independe de culpa e adere ao título de propriedade, transferindo-se ao proprietário.

(AI 59488/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/10/2015, publicado no DJE 20/10/2015).

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
fim de deferir a antecipação da tutela no sentido de determinar a
suspensão das atividades limitadas à área degradada, bem como para determinar que o Agravado realize os procedimentos necessários à regularização ambiental de sua propriedade, tais como a
adesão ao Programa de Regularização Ambiental de Mato Grosso – PRA-MT, providenciando durante o seu trâmite o Cadastro Ambiental Rural (CAR), eventual Proposta de Compensação de Reserva Legal, o Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA), Termo de Compromisso e Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural (APF), no prazo de 90 dias,
além de determinar a averbação da Ação Civil Pública nº 0002369-60.2018.8.11.0096, código 91392 na matrícula nº 10.310, do Livro 02, do Serviço Registral de Colíder.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022